Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0746559-96.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: VIDA SILVESTRE LTDA AGRAVADO: GUILHERME MARTHO BIZESTRI DESPACHO No ID 79576750, o advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732, noticia a renúncia ao mandato outorgado por VIDA SILVESTRE LTDA. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono do agravante, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp e do comprovante de envio de e-mail (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Cumpra-se o despacho de ID 79027638, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007